Tribunal: STF
Processo: ARE 713164
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil. Decisão suficientemente motivada. Questão decidida em segundo grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. Precedentes. 



    1. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada, não obstante contrária à pretensão do recorrente 



    2. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. 



    3. Pretensão de rejulgamento da questão de mérito já decidida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido manejado, por inércia do agravante, recurso extraordinário concomitantemente ao recurso especial. 



    4. Agravo regimental não provido.